Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724439-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FLOR DA COSTA EMBARGADO: EUNICE DOS SANTOS GUSMAO Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raimundo Flor da Costa (ID no 15496169) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (IDs no 15291080 a no 14279382). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Eunice dos Santos Gusmão, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro